Tribunal: TJMT
Processo: 1054057-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054057-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), M. A. D. S. C. - CPF: 078.664.921-66 (APELADO), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), CILENE BERNADETH DA SILVA - CPF: 034.564.521-95 (APELADO), CILENE BERNADETH DA SILVA - CPF: 034.564.521-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. MÚLTIPLAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE ITINERÁRIO. ATRASOS CUMULATIVOS SUPERIORES A 21 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado por passageira menor impúbere, representada por sua genitora, em razão de sucessivas alterações unilaterais no itinerário de voos contratados, com inclusão de conexões adicionais e atrasos significativos, sem assistência material adequada. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) estabelecer se é aplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor à hipótese;

(iii) determinar se os fatos caracterizam falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais; e

(iv) analisar se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais da Apelante enfrentam suficientemente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme entendimento do STJ.

4. Prevalece o Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas demandas decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

5. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável, no caso, a tese de ausência de culpa.

6. A alteração unilateral do contrato de transporte, com inclusão de conexões adicionais e atrasos superiores a 21 horas, caracteriza fortuito interno e falha grave na prestação do serviço.

7. A ausência de assistência material adequada durante os longos períodos de espera infringe a Resolução ANAC n. 400/2016 e agrava o dano experimentado.

8. A condição de menor impúbere da passageira aumenta a gravidade do impacto psicológico decorrente dos transtornos enfrentados.

9. O dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor de R$ 8.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2. A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar.

3. A reestruturação de malha aérea com atrasos significativos e alterações substanciais no itinerário caracteriza fortuito interno, gerando obrigação de indenizar.

4. A condição de menor impúbere potencializa os danos decorrentes da falha no serviço, justificando majoração ou manutenção do valor indenizatório.

5. A ausência de assistência material adequada durante atrasos superiores a 4 horas configura descumprimento da Resolução ANAC n. 400/2016 e agrava a responsabilidade da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 11; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJMT, RAC 10543192820198110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/06/2022; TJMT, RAC 10600024620198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023; TJMT, RAC 10050428920218110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/06/2022; TJMT, RAC 1010291-21.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, que
julgou procedente o pedido
formulado em favor de
M. A. D. S. C.,
menor impúbere representada por sua genitora
CILENE BERNADETH DA SILVA,
condenando a Apelante ao pagamento de
R$ 8.000,00 a título de danos morais
, além de
custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação

(
vide
ID. 286144959).

Por suas razões recursais de ID. 286144962, a Apelante sustenta:
(i)
aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
ausência de falha na prestação do serviço, vez que as alterações decorreram de readequação da malha aérea com comunicação prévia;
(iii)
inexistência de comprovação de danos morais; e
(iv)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em Contrarrazões de ID. 286144966, a Apelada suscita a
preliminar
de
violação ao princípio da dialeticidade recursal
e, no
mérito
, pugna pela
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 287014387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que a Apelante teria omitido fatos essenciais, especialmente a segunda alteração ocorrida poucas horas antes da viagem e a inclusão de conexões adicionais.

A
preliminar não merece acolhimento
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que a Apelante apresentou argumentação técnica suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à legislação aplicável e à configuração dos danos morais.

Na espécie,
vislumbra-se que a omissão de aspectos fáticos específicos não compromete a compreensão dos argumentos recursais nem impede o reexame da matéria
, tratando-se de questão a ser apreciada no mérito.

Aliás, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e adentrando no mérito recursal, extrai-se do feito que a primeira controvérsia diz respeito à legislação aplicável: Código de Defesa do Consumidor ou Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sem delongas, a questão ora proposta encontra-se pacificada pela jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ/MT. RAC 10543192820198110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/06/2022, DJe: 02/06/2022; g. n.).

Melhor explicitando,
o transporte aéreo
, conquanto possua peculiaridades técnicas e operacionais específicas,
não exclui a incidência da legislação consumerista
, que
possui natureza de ordem pública e interesse social
.

Isso porque, o Código Brasileiro de Aeronáutica, embora lei especial, não afasta integralmente a aplicação do CDC, devendo ambos os diplomas coexistir de forma harmônica,
prevalecendo, contudo, as normas consumeristas nas questões atinentes à responsabilidade civil por falha na prestação de serviços
.

Nesse sentido, a alegação da Apelante de que o art. 251-A do CBA, introduzido pela Lei n. 14.034/2020, condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo,
não afasta a aplicação do CDC
, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor e o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em determinadas situações específicas.

Mantenho, portanto, o entendimento adotado pela sentença quanto à aplicação prioritária da legislação consumerista
.

Estabelecida assim a incidência do CDC,
imperioso reconhecer que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva
,
independendo de culpa
, conforme expressamente disposto no art. 14 do referido diploma legal,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer atividade no campo do fornecimento de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

No caso em análise,
tenho que os fatos controvertidos restaram suficientemente demonstrados nos autos
, em que a
própria Apelante reconhece ter promovido alterações unilaterais nos voos contratados
, sob a alegação de necessidade de readequação da malha aérea. Todavia,
tais alterações resultaram em substancial modificação do itinerário originalmente pactuado
,
com acréscimo de conexões e atrasos que extrapolaram qualquer limite de razoabilidade
.

Conforme orientação consolidada deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea
. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ/MT. RAC 10600024620198110041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/03/2023, DJe: 09/03/2023; g. n.).

A toda evidência, as companhias aéreas, ao explorarem comercialmente o transporte de passageiros, assumem os riscos operacionais inerentes à sua atividade,
não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes de problemas organizacionais ou logísticos
.

No caso vertente,
constata-se que as alterações promovidas pela Apelante foram particularmente gravosas
, em que a voo originalmente contratado previa conexão única,
foi unilateralmente modificado para incluir duas conexões tanto no trecho de ida quanto no de volta
. Mais gravoso ainda,
os atrasos resultantes foram de 8 horas e 30 minutos no voo de ida e 13 horas e 30 minutos no voo de retorno
, totalizando mais de
21 horas de atraso cumulativo
, o que configura falha manifesta e inadmissível na prestação do serviço contratado.

Outro aspecto de fundamental relevância para a correta dimensão dos danos experimentados é a
condição de menor impúbere da Apelada
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido reiteradamente que a vulnerabilidade especial dos menores potencializa significativamente o impacto dos transtornos experimentados durante o transporte aéreo.

Inclusive, em caso análogo envolvendo adolescente e atraso de voo, já manifestei juízo no sentido de que “
É inegável que um menor de idade possui menos recursos emocionais para lidar com situações adversas e estressantes como a vivenciada, sendo certo que os danos psicológicos podem ser significativamente maiores e mais duradouros do que os experimentados por um adulto na mesma situação
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1010291-21.2023.8.11.0045, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025, DJe 03/03/2025; destaquei).

No presente caso, embora a menor estivesse acompanhada de sua genitora,
os atrasos excessivos e as múltiplas alterações de itinerário submeteram-na a situação de extremo desconforto, instabilidade e ansiedade
,
incompatível com suas necessidades especiais decorrentes da idade
.

Tenho que a exposição prolongada a ambiente aeroportuário, as incertezas quanto aos horários de chegada e a ruptura da rotina programada
constituem fatores que agravam substancialmente o impacto psicológico em crianças
.

Elemento agravante da falha na prestação do serviço consiste na ausência de comprovação, por parte da Apelante, de ter prestado assistência material adequada durante os longos períodos de espera resultantes dos atrasos.

Os artigos 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelecem obrigações específicas e progressivas de assistência em casos de atraso, incluindo facilidades de comunicação (superior a 01 hora), alimentação (superior a 02 horas) e hospedagem (superior a 04 horas). Confira-se:

“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

Considerando que os atrasos no caso concreto foram de 8h30min e 13h30min, respectivamente,
a Apelante tinha obrigação legal de prestar assistência material completa, incluindo alimentação e hospedagem quando necessário
, de sorte que a omissão nesse dever potencializa substancialmente os danos experimentados,
especialmente quando se trata de menor de idade
, configurando agravamento da responsabilidade civil.

O dano moral, na hipótese dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, presumido em decorrência da própria natureza dos fatos, uma vez que as circunstâncias narradas na exordial ultrapassam manifestamente o limiar do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços
.”
(TJ/MT. RAC 10050428920218110003. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/06/2022, DJe: 13/06/2022; g. n.).

Compreendo que a situação vivenciada pela Apelada –
alterações múltiplas de itinerário, atrasos cumulativos superiores a 21 horas, inclusão de conexões não previstas, ausência de assistência adequada e condição de vulnerabilidade especial decorrente da menoridade
– constitui quadro fático que inequivocamente extrapola os dissabores ordinários do transporte aéreo,
configurando dano moral indenizável
.

Para a fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o grau de culpa do agente, o caráter pedagógico da sanção e, no caso específico, a vulnerabilidade especial da vítima decorrente de sua condição de menor impúbere.

Nessa ordem de ideias,
vislumbra-se que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias excepcionais do caso concreto
.

Este patamar encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive sob minha relatoria, que em caso análogo envolvendo adolescente desacompanhada e atraso de 9 horas majorou a indenização para exatamente este valor, reconhecendo que
“
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a intensidade do sofrimento, a condição econômica das partes e a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1010291-21.2023.8.11.0045, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025, DJe 03/03/2025; destaquei)

No presente caso, as circunstâncias são ainda mais gravosas que no precedente citado: os atrasos foram superiores (total cumulativo de mais de 21 horas contra 9 horas do caso paradigma), houve inclusão de conexões adicionais não previstas, ausência de assistência material adequada e envolvimento de menor impúbere.
Tais elementos justificam plenamente a manutenção do valor fixado
.

Ressalte-se que a notória capacidade econômica da Apelante –
uma das maiores companhias aéreas do país
– também permite e justifica a fixação dos danos morais no patamar estabelecido, de forma a cumprir adequadamente a função pedagógica da condenação, desestimulando a reiteração de condutas lesivas similares.

Por derradeiro, ressai que
o
s demais argumentos expendidos pela apelante não merecem acolhimento
, notadamente de comunicação prévia das alterações, eis que, ainda que verdadeira quanto à primeira modificação, não afasta a responsabilidade civil quando as alterações são de tal monta que descaracterizam substancialmente o serviço contratado.

A par disso, restou incontroverso que houve segunda alteração realizada poucas horas antes da viagem, sem observância do prazo mínimo de 72 horas estabelecido pela Resolução ANAC n. 400/2016.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025